Tribunal: TJBA
Processo: 0503916-65.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503916-65.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO DA CRUZ VIEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANO OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
SABRIE MARIS SALEM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A citação por edital é considerada válida mesmo sem a prévia consulta a concessionárias de serviços públicos ou outros órgãos públicos, segundo o STJ. A consulta a esses órgãos é uma alternativa, não uma obrigação, para tentar localizar o réu antes da citação por edital.

2. O Supremo Tribunal de justiça pacifica como prazo prescricional para pretensões oriundas do inadimplemento de contratos incumbidos de atos ilícitos, a determinação do Art. 205 do Código de processo Civil, “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

3. No to
cante aos danos morais, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a venda fraudulenta de imóvel, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa comprovação específica do prejuízo. Isso porque a situação naturalmente provoca angústia, frustração e abalo emocional que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano,
cujo valor fixado está em consonância com o percentual adotado por esta Corte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0503916-65.2016.8.05.0274
, em que figuram como apelante FABIO DA CRUZ VIEIRA e como apelada CRISTIANO OLIVEIRA RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13